Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0745816-21.2025.8.07.0000 REQUERENTE: MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO peticiona de próprio punho, em id 77499579 e seguintes, para informar, em resumo, que foi condenado, na ação penal n. 0701952-66.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, e está no sistema prisional cumprindo pena por crimes que não cometeu (organização criminosa e roubo majorado). Registra que tem advogada constituída nos autos. Assim sendo, intime-se a advogada do peticionante, Dra. Edjane de Araújo Cardoso Beserra, OAB/DF 73723, para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o pedido, caso entenda pelo prosseguimento do feito. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator